Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO E CURATELA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. REJEITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. Nos termos do art. 292, § 3.o, do CPC, “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. No caso, o pedido de interdição não tem conteúdo econômico imediato. Logo, não há razões para modificar a decisão que fixou o valor da causa por arbitramento.
3. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda e patrimônio da parte interessada, em confronto com suas despesas essenciais. No caso, não há elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa à veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual rejeita-se o pedido de sua revogação.
4. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.